Tribunal: TJBA
Processo: 8029486-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029486-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAIA DROGASIL S/A Advogado(s):LEONARDO GUARDA LATERCA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ADESÃO A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL (REFIS). LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024. QUITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESFERA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INTERNO NÃO DEMONSTRADO. MERO INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DO TEMA 400 DO STJ. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, sem fixação de novos honorários sucumbenciais. O Embargante alega a existência de omissão e obscuridade, sustentando que o julgado não enfrentou a distinção entre os honorários da dívida ativa e os sucumbenciais processuais, bem como teria omitido análise sobre a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao aplicar a ratio decidendi do Tema 400 do STJ para afastar nova condenação em honorários, diante da comprovação de quitação de verba honorária específica ("Honorários Cobrança Judicial") no âmbito do REFIS estadual, ou se a insurgência configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O acórdão não apresenta os vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A matéria foi enfrentada de forma clara e exaustiva, assentando-se que a prova da quitação de verba honorária destinada expressamente à "cobrança judicial" (ID 84279199) impede a fixação de nova verba sob o mesmo fato gerador, sob pena de configurar inadmissível bis in idem. 2. Inexiste omissão quanto à legislação geral invocada (art. 90 do CPC) ou à competência da União (art. 22, I, CF), uma vez que o Colegiado fundamentou que normas gerais cedem passo à autoridade do precedente repetitivo do STJ e à eficácia da quitação específica realizada pelo contribuinte. 3. O inconformismo com a valoração jurídica dos fatos e a aplicação de Tema Repetitivo não caracteriza vício sanável por aclaratórios, mas tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à manifestação de puro inconformismo, sendo a via adequada apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC). 2. A aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 400 para afastar a cumulação de honorários administrativos e judiciais, quando comprovada a quitação de verba honorária específica para fins judiciais, configura fundamentação completa e coerente. 3. O intuito de prequestionamento autoriza o afastamento da multa por litigância protelatória na primeira oposição (Súmula 98 do STJ), ficando a parte advertida de que a reiteração de aclaratórios visando rediscutir tese firmada em precedente vinculante poderá ensejar a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2º); Constituição Federal (art. 22, I); Lei Estadual (BA) nº 14.761/2024. Jurisprudência pertinente: STJ - REsp 1.143.320/RS (Tema 400); STJ - Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8029486-36.2024.8.05.0001, em que figura como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e como embargado, RAIA DROGASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA